Tribunal: TJMT
Processo: 1001082-57.2024.8.11.0024
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001082-57.2024.8.11.0024
Classe:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO - CPF: 706.475.181-04 (EXCEPTO), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (EXCIPIENTE), RITA DE CASSIA ANCELMO BUENO - CPF: 368.779.968-95 (ADVOGADO), RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO - JUIZ DE DIREITO (EXCEPTO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHAPADA DOS GUIMARAES CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 00.809.210/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. PRAZO LEGAL PARA OPOSIÇÃO EM RELAÇÃO À PARTE DOS ATOS QUESTIONADOS. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS DE PARCIALIDADE. EXCEÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E REJEITADA.

I. Caso em exame

1.
Exceção de suspeição
oposta contra Magistrado por alegação de parcialidade em decisões proferidas em ação anulatória de cassação de mandato eletivo.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se há fundamento para
a suspeição do juiz
com base nas alegações de que: (i) teria aconselhado uma das partes quanto ao objeto da causa; e (
ii
) manifestado interesse no julgamento em favor de uma das partes,

III. Razões de decidir

3.
De acordo com o art. 146 do CPC, a alegação de suspeição deve ser apresentada no prazo de 15 dias, contados a partir do conhecimento do fato que a fundamenta.

4.
Constatado que a exceção de suspeição foi apresentada após o transcurso do prazo para parte dos atos apontados como fundamento da suspeição, verifica-se a preclusão dessas alegações
.

5.
Os atos questionados refletem apenas o exercício regular da função jurisdicional, sem indícios de aconselhamento ou interesse em favorecer uma das partes.

6.
A prolação de decisões contrárias aos interesses da parte excipiente, por si só, não constitui causa de suspeição
.

IV. Dispositivo e tese

7.

Exceção de suspeição
parcialmente conhecida e
rejeitada.

Tese de julgamento
: “
1. A alegação de suspeição deve ser apresentada dentro do prazo de 15 dias a partir do conhecimento do fato que a fundamenta, sob pena de preclusão
;
2. A prolação de decisões desfavoráveis a uma das partes não configura suspeição do magistrado, salvo demonstração de indício objetivo e concreto de parcialidade.
”

____________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
.
12,
145, 146.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1017411-22.2024.8.11.0000, Rel.
Desa
. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21.08.2024; TJMT, N.U 1025569-37.2022.8.11.0000, Rel.
Desa
. Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.07.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de exceção de suspeição apresentada por
FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA
contra o
MM. JUIZ DE DIREITO
, DR.
RENATO JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO
, titular da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães (MT), em relação à condução da ação anulatória n. 1002093-58.2023.8.11.0024, que visa
à
anulação do ato de cassação da vereadora, ora excipiente.

A parte excipiente alega que o
excepto
, ao longo do trâmite processual, teria agido de maneira parcial e tomado decisões que favoreceram a parte adversa,
no caso,
a Câmara Municipal de Chapada dos Guimarães. Entre as condutas, aponta que o juiz violou a ordem cronológica de conclusão ao decidir sobre embargos de declaração em outro processo, antes de analisar medida cautelar urgente apresentada pela
e
xcipiente, o que configuraria desrespeito ao princípio da razoável duração do processo e à preferência legal para o julgamento de medidas urgentes, conforme previsto no art. 12, IX, do Código de Processo Civil.

Sustenta também que o
excepto
teria aconselhado a parte adversa, em violação ao art. 145, inciso II, do Código de Processo Civil, ao sugerir explicitamente que a Câmara Municipal retomasse o procedimento político-administrativo de cassação, apesar de a Resolução Legislativa n. 001/2023 ter sido suspensa por decisão judicial.

Argumenta que o
excepto
teria antecipado seu entendimento sobre o mérito da causa, especialmente no que concerne à questão da decadência do procedimento de cassação. Ao prestar informações ao Supremo Tribunal Federal, em resposta a ofício, o
M
agistrado teria manifestado opinião sobre a suspensão do prazo decadencial, configurando prejulgamento da matéria em debate, o que, segundo a parte excipiente, indicaria um interesse direto no resultado do processo, violando o disposto no art. 145, inciso IV, do CPC.

Assevera que o
M
agistrado utilizou o processo judicial como meio de instrumentalizar a continuidade do processo administrativo de cassação, invertendo a ordem processual e favorecendo a Câmara Municipal, em claro desvio de sua função jurisdicional.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo, com a manutenção da suspensão no feito, a ser mantido até o julgamento definitivo do incidente.

O incidente foi inicialmente distribuído de forma apartada no primeiro grau jurisdicional, protocolizado sob n. 1001082-57.2024.8.11.0024.

O
excepto

se
manifestou

pela improcedência da exceção de suspeição, argumentando que a petição foi apresentada de forma inadequada e fora do prazo legal para alguns dos fatos alegados, além de não ter sido demonstrada qualquer quebra de imparcialidade ou interesse pessoal no julgamento do processo. Por fim, determinou a remessa do incidente ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para análise definitiva, conforme previsto na legislação processual.

O incidente foi recebido sem efeito suspensivo, conforme decisão no Id.
233026674
.

A d. Procuradoria-Geral de Just
iça
se
manifestou pela rejeição do incidente.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de exceção de suspeição apresentada por
Fabiana Nascimento d
e Souza

contra o
MM.

Juiz
d
e Direito
, Dr.
Renato José
d
e Almeida Costa Filho
, titular da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães (MT), em relação à condução da ação anulatória n. 1002093-58.2023.8.11.0024, que visa
à
anulação do ato de cassação da vereadora, ora excipiente.

No caso, a parte excipiente alega a ocorrência de suspeição com base nos incisos II e IV d
o
artigo
145 do CPC
, que tratam da suspeição quando o juiz aconselha uma das partes quanto ao objeto da causa ou quando manifesta interesse no julgamento em favor de uma das partes.

Relata os seguintes atos e decisões no processo de origem que,
segundo sua ótica,
culminaram na suspeição do julgador:

i)

a violação da ordem de conclusão e de urgência do processo
, ao proferir decisão de embargos nos autos n.
1000811-48.2024.8.11.0024
, em
03.7.2024
, antes de analisar medida cautelar interposta nos autos n. 1002093-58.2023.8.11.0024,
cujos autos
se encontrav
am
conclus
os
há mais tempo e detinha natureza de urgência que prevalece sobre meros
aclaratórios
;

ii
)
excesso de prazo para decidir sobre pedido cautelar urgente, requerida em
28.6.2024
e decidida
apenas
em
12.7.2024
;

iii
)

o aconselhamento da parte adversa para dar
continuidade à sessão de cassação do mandato da excipiente, em decisão proferida em
02.1.2024
;

iv
)
a utilização do processo para fins de intimação da
e
xcipiente em processo político administrativo
, com decisão proferida em
12.1.2024
;

v)
a antecipação do mérito do processo que ainda se encontrava em fase de conhecimento
, em resposta
à requisição
de informações pelo Supremo Tribunal Federal, em
12.5.2024.

Pois bem.

Como cediço, o art. 145 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que o juiz pode ser considerado suspeito para atuar em determinado processo. Vejamos:

“Art. 145.
Há suspeição do juiz:

I -
amigo
íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II -
que
receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV -
interessado
no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.”

Por sua vez, o
caput
do
art. 146 d
o referido código
estipula que, “
no prazo de 15 dias, a
contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo

instruí-l
a
com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas
”
.

Delineado esse cenário,
percebe-se que a presente exceção de suspeição somente foi oposta em
22.7.2024
,
enquanto os atos elencados nos itens
iii
,
iv
e v
foram proferidos nos meses de janeiro e maio de 2024
, ou seja, há mais de
15 (quinze) dias desde o conhecimento do fato.

Em razão disso,

em observância ao
art. 146,
caput
, do CPC,
resta evidente que
as questões
mencionadas
foram suscitadas após o decurso do prazo legal, encontrando-se, portanto, preclusas para análise no presente incidente
.

Remanescem, assim, para análise apenas os eventos indicados nos itens i e
ii
, referentes à
s
alegada
s violações de
ordem de conclusão e ao excesso de prazo para decidir sobre pedido cautelar urgente.

Para a caracterização da suspeição, faz-se necessário que os atos questionados sejam demonstrados de forma robusta, evidenciando
que a conduta ultrapassou os limites naturais da atividade jurisdicional,

de modo
que

compromet
am
efetivamente a imparcialidade.

Sob essa perspectiva, não se vislumbra do contexto apresentado no presente incidente
a
mínima demonstração de que o
excepto

tenha
interesse em favorecer qualquer das partes litigantes.

Nada há nos autos que comprove desvio de função ou utilização do processo judicial para fins alheios
ou indevidos
, tampouco que demonstre uso da função jurisdicional para beneficiar a parte adversa.

Ademais, conforme previsão do art. 12 do CPC, o dever de observar a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão
, não possui caráter
absoluto
,
pois o termo
“
preferencialmente
”
' presente na redação da norma indica uma diretriz que admite
flexibilização
.

O
fato de o processo ter sido julgado em inobservância à or
d
em cronológica, por si só, não é motivo bastante para aferir a suspeição.

Constata-se igualmente que carece de elementos a segunda alegação, relacionada à suposta demora em decidir sobre o
pedido cautelar urgente.
A mera demora, sem demonstração inequívoca
da
intenção deliberada de prejudicar uma das partes, não configura motivo de suspeição.

Ressalta-se que o lapso temporal de 14 dias para a decisão do pedido cautelar não extrapola o limite de razoabilidade na tramitação processual,
sobretudo quando se considera
o volume de processos
cada vez mais crescente
no
Poder Judiciário e
a complexidade inerente ao exercício da jurisdição
.

A atividade jurisdicional, por seu próprio caráter processual, envolve prazos e critérios internos de tramitação que podem sofrer variações conforme o acúmulo de demandas e as especificidades de cada juízo.

Em conclusão, as referidas arguições de suspeição constituem meras insatisfações da parte excipiente quanto à condução processual
e ao resultado das decisões proferidas em sentido contrário

aos seus interesses, sem, contudo, apresentarem elementos objetivos e concretos que comprometam a imparcialidade do
Magistrado.

Nesse norte caminha a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – ALEGADA PARCIALIDADE DO JUÍZO EXCEPTO – AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS – MERO INCONFORMISMO DE DECISÃO PROLATADA – INCIDENTE REJEITADO.

Os atos decisórios, praticados pelo magistrado que preside a causa, contrários aos interesses do excipiente, por si só, não configuram motivo de impedimento e/ou suspeição e nem revelam expressão de favorecimento.

Carecendo os autos de provas contundentes sobre a alegada parcialidade do magistrado na condução do processo, a rejeição do incidente é medida que se impõe.
”

(
TJMT,
N.U 1017411-22.2024.8.11.0000,
Rel.
Desa
.
Antônia
Siqueira Gonç
alves
, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
p
ublicado
no DJE 27/08/2024)

[sem destaque no original].

“
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – MAGISTRADO – PROLAÇÃO DE DECISÃO DESFAVORÁVEL EM OUTROS AUTOS – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE CONFIGURADORA DE SUSPEIÇÃO – EXCEÇÃO REJEITADA.

A simples prolação de decisão contra uma das partes em outros autos, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses elencadas
numerus

clausus
no artigo 145 do Código de Processo Civil, não constitui causa legal de suspeição do magistrado.
”

(
TJMT,
N.U 1025569-37.2022.8.11.0000,
Rel.
Desa
.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023,
p
ublicado
no DJE 10/08/2023)

[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, o
s fatos alegados não demonstram qualquer indício concreto de favorecimento, tampouco configuram desvio de função que justifique o acolhimento da presente exceção.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO EM PARTE
da presente exceção de suspeição e
, na parte conhecida,
REJEITO
-A
integralmente
.

Dê-se ciência ao
d. Juízo
de origem
e, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024